Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701421-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o CPC. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, os documentos demonstram patente incoerência entre o afirmado pela postulante e os elementos constantes dos autos, já que esta possui renda mensal líquida muito acima da média nacional e que lhe permite arcar com as custas processuais, principalmente porque no Distrito Federal estas são baixas. 3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, §7o e 1007, estabelecem que, indeferida a gratuidade de justiça, deverá ser fixado prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 4. No caso em análise, a agravante foi intimada para recolher preparo após indeferido seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a parte quedou-se inerte. 5. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal defendendo que não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Salienta que restou demonstrado nos autos o superendividamento da insurgente e, por conseguinte, há de ser deferido o benefício da justiça gratuita. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 706.872/RJ (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/4/2019, e EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Outrossim, melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) A decisão que deu ensejo ao presente Agravo Interno não conheceu da Apelação interposta em razão da inércia da parte recorrente ao não atender o comando judicial para recolhesse o preparo, após o indeferimento da gratuidade requerida em sede recursal. (...) Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria verificou a ausência do preparo. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No Código de Processo Civil, o reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a devida intimação do recorrente para efetuar o pagamento do preparo. Assim, por meio do despacho da decisão de id. 9992011, a parte apelante foi intimada para que efetuasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo para que houvesse o regular prosseguimento de seu recurso. Todavia, a parte não atendeu o comando judicial, opondo os aclaratórios também ora em análise. Desta forma, ante a ausência de recolhimento do preparo pela parte apelante/embargante, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. (...) Ademais, devidamente indeferida a gratuidade de justiça e devidamente intimada a recolher o preparo, a apelante limitou-se a opor Embargos de Declaração que sabidamente apenas suspendem o prazo recursal. Ante a inércia para o recolhimento do preparo forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. (...) No caso em exame os documentos demonstram patente incoerência entre o afirmado pela postulante e os elementos constantes dos autos, já que esta possui renda mensal líquida de mais de quinze mil reais, muito acima da média nacional, e que lhe permite arcar com as custas processuais, principalmente porque no Distrito Federal estas são baixas. Em outras palavras, significa dizer que a agravante não apresentou outros documentos aptos a ensejar uma possível alteração da decisão já proferida quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita”. (ID 14266122). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, vislumbro que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005